Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O A petição inicial foi recebida, com emenda apresentada (ID 53353013), oportunidade em que foi determinada a citação dos réus para o oferecimento de contestação. Foi apresentada contestação pelos requeridos MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA (ID 54202792). A despeito de realizadas as respectivas diligências pela Secretaria, os requeridos FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA não foram localizados nos endereços constantes dos respectivos mandados (IDs 53394705 e 53394707 – SHIS QI 15, Conjunto 5, Casa 8, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF – CEP 71635-520; IDs 54306632 e 54306633 – SHIS QI 5, Conjunto 3, Lote 1, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF – CEP 71505-730; IDs 53830723 e 53830662; IDs 54306632 e 54306633). Consoante certificado pela Secretaria (ID 54320109), conquanto efetivadas as diligências a partir dos endereços cadastrados dos referidos requeridos, “não há endereços válidos dessas partes para nova intimação”. Por essa razão, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a devolução dos mencionados mandados de citação sem cumprimento, indicando endereço em que possam ser localizados os requeridos FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA. Além disso, em tempo, intimem-se os requeridos MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA para regularização da representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que não consta dos autos a procuração outorgada para o subscritor de sua contestação para atuar no presente feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora